Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722548-36.2019.8.07.0003 RECORRENTE: OURISMAR BARBOSA DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEA "D" DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE NAS FRAÇÕES DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso, abordando apenas a respeito das matérias relativas à alínea indicada. 2. In casu, a sentença foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, afastando a incidência da alínea “d”, inciso III, do art. 593, do CPP. 3. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. Existindo provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merece ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento. 4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, por cada circunstância judicial desfavorável ou atenuante, tanto para aumento quanto para diminuição nas fases de aplicação da pena, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Não sendo observado tal parâmetro e, ausente fundamentação idônea para tanto, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para redimensionar a pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da anulação da decisão condenatória. Aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Existindo provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merece ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento” (vide ementa) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que, “Para rever a conclusão da instância pretérita, que entendeu haver suporte probatório para a condenação, e analisar a tese defensiva de ocorrência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp n. 1.896.403/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010